Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE DE PAULA - CPF: 779.285.049-87 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 04.176.689/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO DEFEITO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente SOLANGE DE PAULA postula pela obrigação de fazer para a troca de uma televisão modelo AOC, 32 polegadas, LED HD, adquirida no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), bem como indenização por danos morais em razão de suposta ofensa proferida pelo gerente do estabelecimento comercial da Recorrida.

2. Inicialmente, há de expor que o Recorrente não comprova aos autos que procurou assistência técnica autorizada ou a própria Recorrida para encaminhamento do produto supostamente com defeito.

3. O Vício do produto deve ser constatado a possibilitar ao consumidor o exercício do direito previsto no artigo 18, §1o do CDC.

4. Nos autos, o Recorrente não comprova sequer por fotografias de que o eletrodoméstico apresenta defeito.

5. Outrossim, não há que se falar em danos morais, uma vez que não há comprovação de ofensa verbal por parte de preposto da Recorrida em desfavor da Recorrente, portanto, não há prova de ofensa a honra subjetiva da parte.

6. A improcedência da ação é medida impositiva.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente SOLANGE DE PAULA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021